Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-03.2019.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000921-03.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[H. G. F. F. - CPF: 089.822.311-37 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), WALDEMIR FIALHO - CPF: 173.059.931-15 (APELANTE), ELMA MARIA DE SOUZA FIALHO - CPF: 035.342.471-40 (APELANTE), PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - ME - CNPJ: 08.021.166/0001-04 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - CPF: 252.969.108-85 (APELADO), CARLOS LIMA DE SOUSA - CPF: 568.076.941-72 (APELADO), JULIANA REZENDE DE ABREU - CPF: 003.953.761-73 (ADVOGADO), TELMA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.546.031-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDEMIR FIALHO - CPF: 173.059.931-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELMA MARIA DE SOUZA FIALHO - CPF: 035.342.471-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ERRO IN JUDICANDO
PELO RECONHECIMENTO DO JUÍZO CRIMINAL, DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL FUNDAMENTADO NA FALTA DE PROVAS DA CULPA DOS APELADOS PARA PERSECUÇÃO PENAL. FATO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO NO ÂMBITO CIVIL (ART. 67, I, DO CPP). PARECER MINISTERIAL QUE RESSALVA A APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CPP, QUE AUTORIZA A REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES DIANTE DE MOTIVO QUE A JUSTIFIQUE.
SINISTRO OCORRIDO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. LAUDO PERICIAL TÉCNICO ELABORADO PELA POLITEC QUE CONCLUIU PELA INOBSERVÂNCIA DA VÍTIMA EM MANTER A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O VEÍCULO CONDUZIDO POR ELA, EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DO APELADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Inocorrência de cerceamento de defesa, quando o convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução processuais (artigos
370
e
371
do
CPC
), autorizam-no a dispensar a produção de provas ou a sua complementação, ainda mais em circunstâncias semelhantes as dos autos, em que o conjunto probatório indica as razões de seu convencimento.

2.

Não havendo prova cabal nos autos acerca da culpa dos requeridos em virtude do acidente imputado a eles, haja vista que a causa determinante do acidente fora a conduta da falecida, decorrente de falta de distância mínima, conforme concluído em laudo pericial técnico da POLITEC, a sentença de improcedência deve ser mantida.

3.

“Diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, a absolvição no juízo criminal apenas vincula o juízo cível quando reconhecer a inexistência do fato ou atestar não ter sido o increpado seu autor. Nos demais casos, como por exemplo a absolvição por ausência de provas de autoria ou materialidade, ou ainda quando reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, subsiste a possibilidade de apuração dos fatos na esfera cível” (STJ. AgRg nos EDcl no REsp no 1160956/PA. Primeira Turma; Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 17/04/2012). (g.n.).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H. G. F. F
., menor impúbere, representado por seus avôs
VALDEMIR FIALHO e ELMA MARIA DE SOUZA FIALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 0000921-03.2019.8.11.0004, ajuizada em face de
PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO - ME e Outros
, julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, tais verbas deverão ficar sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 89), nos termos do art. 98, §3o, CPC/2015. Deixou ainda, de fixar honorários advocatícios de sucumbência, em razão da manifestação expressa da parte Requerida que, em respeito ao sofrimento vivenciado pelo demandante, dispensou a referida verba por ocasião da contestação, (id. 181699270).

O apelante em suas razões recursais, (id. 181699272) alega em sede de preliminar: a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que, ocorreu a limitação na produção de prova testemunhal requerida nos autos a todo tempo e a todo modo, sendo que, tal prova no caso
sob judice
, revela-se importante,
visto “que são elas que trafegavam pela avenida na hora em que ocorreu o acidente. As testemunhas arroladas são pessoas que tem conhecimento dos fatos porque estavam no local do acidente na hora do ocorrido, por isso é de extrema necessidade a oitiva das mesmas”.
Dessa forma, ocorrendo qualquer obstáculo que impeça uma das partes de se defender da forma legalmente permitida gera o cerceamento de defesa, causando a nulidade do ato, por violar o princípio constitucional do devido processo legal.

No mérito, sustenta, que:

a sentença recorrida se pautou apenas na decisão de arquivamento proferida pelo Juízo no âmbito criminal, ocorrendo em flagrante
erro in judicando
, pois, baseou-se em má avaliação dos fatos, aplicando de maneira errônea e conferindo interpretação equivocada à norma, asseverando que o apelante “não foi intimado a participar do processo criminal, não foi ouvido
pelo Juízo criminal sobre a verdade dos fatos, tendo a decisão como fundamento apenas os depoimentos dos réus, portanto, “fica fácil ser considerado inocente” (SIC); p
ontua que, a sentença deve ser anulada/reformada, posto que a responsabilidade civil independa da criminal, conforme entendimento das nossas Cortes, bem como nos termos do artigo 935 do Código Civil; a
duz, nessa senda, que “
o
s documentos carreados aos autos são esclarecedores e aliados às circunstâncias em que ocorreu o acidente, são demonstrativos da
culpa do motorista do caminhão a ensejar o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do empregador
”; postula, assim,
pelo provimento do recurso aviado, para “
a
nular a sentença
recorrida em razão do cerceamento de defesa, retornando os autos ao Juízo de origem para a devida oitiva das testemunhas em audiência de instrução processual e consequente prosseguimento do feito
.
Sendo diverso
o entendimento de Vossa Excelência, que seja a sentença reformada

dando
integral provimento ao recurso
”.

Contrarrazões dos apelados pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença recorrida (id. 181699275).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra, da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinando pelo desprovimento do recurso,
para se manter inalterada a r. decisão combatida.

(id. 192467653)

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 181699731 – pág. 2).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço do mesmo.

Em sede de preliminar, o apelante alega que teria ocorrido cerceamento de defesa, por não ter sido concedido a parte o direito à produção de prova testemunhal que foi requerida e indeferida sem qualquer fundamento, causando-lhe prejuízos as suas convicções, argumentos e teses derradeiras, que seriam produzidas por ocasião da realização AIJ, com a oitiva de testemunhas que
“
trafegavam pela avenida na hora em que ocorreu o acidente”, logo tinham “conhecimento dos fatos porque estavam no local do acidente na hora do ocorrido, por isso é de extrema necessidade a oitiva das mesmas”
, razão pela qual, deve reconhecida o cerceamento de defesa, anulando a r. sentença, e determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e oitiva das testemunhas arroladas.

Não assiste razão ao apelante.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil, dispõe:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
".

Conclui-se, portanto, que ao juiz é permitida a prolação de sentença quando entender que as provas carreadas aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Acerca da valoração das provas, dispõe o atual diploma processual civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Marcos Vinicius Rios Gonçalves explica:

"
A prova é destinada a convencer o juiz, a respeito dos fatos controvertidos.
Ele é o destinatário da prova. Por isso, sua participação na fase instrutória não deve ficar relegada a um segundo plano, de mero espectador das provas requeridas e produzidas pelas partes: cumpre-lhe decidir quais as necessárias ou úteis para esclarecer os fatos obscuros. Mas ele nem sempre terá condições de saber que provas são viáveis. Por exemplo: se há testemunhas do fato, se existe algum documento que possa comprová-lo. Por isso, a produção de provas deverá resultar de atuação conjunta das partes e do juiz. Cumpre àquelas, na petição inicial, contestação, fase ordinatória e fase instrutória requerer as provas por meio das quais pretendam convencer o juiz.
E a este decidir quais são efetivamente necessárias e quais podem ser dispensadas, podendo determinar prova que não tenha sido requerida, ou indeferir prova postulada, cuja realização não lhe pareça necessária
.
",
destaquei.

Fredie Didier Jr., comenta:

"O
CPC-1973
enunciava que o juiz "apreciará livremente a prova". O
CPC
atual não mais se vale do advérbio "livremente". Não é por acaso. A valoração da prova pelo juiz não é livre: há uma série de limitações, conforme examinado. Além disso, o adjetivo" livre "era mal compreendido, como se o juiz pudesse valorar a prova como bem entendesse.

Todas as referências ao" livre convencimento motivado "foram extirpadas do texto do Código. O silêncio é eloquente.
O convencimento do julgador deve ser racionalmente motivado: isso é quanto basta para a definição do sistema de valoração da prova pelo juiz adotado pelo
CPC-2015
."

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PRELIMINAR RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA NÃO INVASIVO (IN SITU). ROL DE DOENÇAS EXCLUÍDAS DE COBERTURA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS. AFASTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Considerando-se que a parte apelante declina nas razões recursais o porquê do pedido de reforma da decisão, deduzindo os fundamentos de fato e de direito que estariam a embasar o inconformismo, não se há falar em ausência de dialeticidade.

II - O Juiz, como destinatário da prova, ao fixar os pontos controvertidos e determinar a realização de provas para elucidá-los, poderá dispensar a produção de outras prescindíveis para formação de seu convencimento, sendo, pois, desnecessárias
.
III - E devida indenização securitária por doença grave para a autora portadora de câncer de mama não invasivo (in situ), tendo em vista que não há qualquer informação acerca do rol de doenças graves excluídas da cobertura na proposta de seguros por ela assinada e no certificado individual. Aliás, a seguradora não logrou êxito em demonstrar que a segurado foi previamente informada sobre as doenças graves excluídas da cobertura, em atenção ao dever de informação preconizado no mencionado art.
6o
,
III
, do
CDC
. IV - Por se tratar de cláusula limitativa de direitos inserta em contrato de adesão, deveria ser redigida em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, na forma do art.
54
,
§ 4o
, do
CDC
, o que não ocorreu. V - As circunstâncias que entremeiam a lide revelam que a autora não sofreu ofensa a direito da personalidade que tenha excedido os limites do aborrecimento e da relação contratual estabelecida entre as partes, não havendo, pois, nenhuma particularidade da qual se possa concluir pelo sofrimento inerente ao dano de ordem moral. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de gerar abalo moral. (TJ/MS.
Apelação Cível n. 0802335-52.2019.8.12.0011
, Coxim, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des.
Marco André Nogueira Hanson
, j: 14/05/2021, p: 18/05/2021)
*destaquei.

No tocante à prova testemunhal, o art.
442
, do
CPC
estabelece que será sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Já o art.
443
, do
CPC
, disciplina que o juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos já provados por documentos ou confissão das partes e nas hipóteses em que só por documento ou por exame pericial puderam ser provados.

Confira-se:

Art. 442.
A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 443.
O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I -
já provados por documento
ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Na hipótese, o apelante afirma que o
acidente ocorreu em razão da falta de atenção do motorista, empregado/preposto dos apelados,
CARLOS LIMA DE SOUSA
,
ao passo que, conduzia um caminhão de propriedade da empresa requerida- nome fantasia
Sedex da Areia
,
agindo com total negligencia e imprudência, sem a cautela necessária na condução de referido veículo. Segundo o Laudo da POLITEC virou à direita sem dar a devida sinalização.

Afirma que, a produção de prova testemunhal é imprescindível para comprovação dos seus argumentos, pois, as testemunhas trafegavam pela avenida na hora em que ocorreu o acidente, portanto, tem conhecimento dos fatos e, acompanharam toda a dinâmica do acidente.

Veja-se que o intuito da prova oral era demonstrar a localização do caminhão e a velocidade dos veículos na colisão, que segundo defende o apelante, estava em desacordo com as normas vigentes, especificamente por ter “freado bruscamente sem dar sinal de seta, “pisca-pisca”, para indicar que iria virar e adentrar ao pátio da empresa” (id. 181699725 – pág. 13).

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que as imagens/vídeo do acidente e demais colacionado aos autos, demonstram com clareza a dinâmica do acidente, (id. 181699739 – pág. 11), não sendo imprescindível a produção de prova testemunhal pois, todas as respostas técnicas sobrevieram aos autos, por ocasião do laudo pericial técnico, que em conjunto com o acervo fotográfico/imagens, traduz fielmente a dinâmica do acidente.

Observa-se que a imagem 1, a qual, o vídeo marca
8h33m12s
, a motocicleta começa a aparecer na imagem, enquanto o caminhão está a frente ao poste, próximo à entrada da empresa.

O vídeo da imagem 2,
marca 8h33m13s
, ou seja, 1 (um) segundo após a imagem inicial, onde vislumbra-se a moto da vitima mais próxima do caminhão, que por sua vez, pouco se movimentou, o que implica está em velocidade baixa.

Por sua vez, o boletim de acidente de trânsito elaborado por agentes da Polícia Rodoviária Federal que atendeu inicialmente a ocorrência, assim transcreveu (id. 181699727 – pág. 11):

O Laudo Pericial da POLITEC, consta toda a dinâmica do acidente, concluindo que as condições da pista eram boas
e favoráveis, relatando minuciosamente a conduta dos condutores envolvidos no trânsito, apurando por fim, a ausência de distância segura do V2 em relação ao V1.

Necessário pontuar que, a prova oral não seria capaz de afirmar com precisão a distância entre os veículos e a velocidade, prova que seria possível somente no momento do ocorrido e que foi realizada pelo agente pericial da POLITEC.

Portanto, as provas produzidas nos autos dispensam qualquer dilação probatória, eis que não deixou dúvidas acerca do posicionamento do caminhão e a dinâmica do acidente.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o apelante aduz está evidente que ocorreu
erro

in judicando
,
consistente naquele
erro
que se traduz em vício do magistrado, quando o mesmo procede à má avaliação dos fatos e aplica, sobre os fatos, o direito de maneira errônea ou quando confere uma interpretação equivocada à norma.

Nesta senda, o apelante não
concorda com o desfecho adotado na primeira instância, porque embasado em inquérito policial, que suprimiu toda a investigação policial e colheita de provas, afirmando “ser fácil assim ser inocente” (SIC).

Pois em.

Ainda que requerido o arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público em razão da "constatação da culpa exclusiva da vítima", essa foi apenas a motivação pela qual o promotor de justiça justificou a não propositura da ação penal, não servindo como óbice à apreciação jurisdicional da questão nessa esfera civil.

Da leitura do parecer ministerial nos autos do Inquérito Policial n. 13787-77.2018.8.11.0004 (id. 181699267 – pág. 1⁄4), a propósito, extraio:

(...)

Conforme apurado nas provas colhidas nos autos, especialmente nas declarações da passageira da motocicleta (ANA CAROLINA) e no laudo pericial de fls. 250/281-IP,
conclui-se que não há como atribuir ao condutor do caminhão
CARLOS LIMA DE SOUSA
a responsabilidade penal pelo delito de homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa
, pois
este
(CARLOS LIMA)
não agiu com imprudência, negligência ou imperícia
. Pelo contrário, constatou-se que houve
culpa exclusiva da condutora da motocicleta
MAYSA DE SOUZA FIALHO,
que tinha como passageira
ANA CAROLINA FURQUIM COSTA, devido ter batido na traseira do caminhão em questão, que estava trafegando corretamente naquela via pública.

Pois bem,
no caso em tablado
, vislumbra-se que
o acident
e não decorreu de culpa de terceiros, mas, na verdade, de
culpa exclusiva da condutora da motocicleta
MAYSA DE SOUZA FIALHO, ou seja, por
inobservância de distância segura,
o que provocou, além de
lesões corporais graves na passageira da moto
ANA CAROLINA FURQUIM COSTA (Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 238/240-IP),
a morte da condutora da moto
MAYSA
ainda no local do acidente
(Laudo de Exame de Necropsia de fls. 61/62-IP),
implicando a necessidade de se arquivar o feito.
De outro lado,
com relação ao crime de lesão corporal grave sofrida pela passageira da motocicleta
ANA CAROLINA FURQUIM COSTA, verifica-se que,
apesar da comprovação da culpa da condutora da motocicleta
(MAYSA),
deve ser declarada extinta sua punibilidade, em razão de seu falecimento
, conforme Laudo de Exame de Necropsia de fls. 61/62-IP. Ante o exposto, o representante do Ministério Público requer seja declarada a
extinção da punibilidade de MAYSA DE SOUZA FIALHO
nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, promovendo-se, por conseguinte, o
ARQUIVAMENTO
dos autos
, com a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal, casa surja fato novo
, com as baixas de estilo.

(...)

No caso em espécie, o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público foi acompanhado de ressalva da incidência do art.
18
do
Código de Processo Penal
, que prevê que
"depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia"
.

Como se vê, o desfecho do inquérito policial por falta de provas a respeito da culpabilidade dos réus e, de outro lado, em razão da constatação da culpa exclusiva da vítima, não fazem coisa julgada material, dada a possibilidade de reabertura das investigações, tampouco vinculam a atuação jurisdicional do magistrado que, à luz das suas convicções, aplicará o direito conforme as provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, cito precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CONDENATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. DEMANDA PROPOSTA PELOS FILHOS DO FALECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A CULPA CONCORRENTE DO DE CUJUS E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS AUTORES. RECURSOS DE TODAS AS PARTES.1.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA PELOS RÉUS. SUPOSTO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO JUÍZO CRIMINAL. TESE AFASTADA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL FUNDAMENTADO NA FALTA DE PROVAS PARA PERSECUÇÃO PENAL. FATO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO DA CULPA NO ÂMBITO CIVIL (ART.
67
,
I
, DO
CPP
)
. 2. MÉRITO. DISCUSSÃO SOBRE A CULPABILIDADE PELO ACIDENTE. ARGUMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELOS RÉUS E DE CULPA DESTES PELOS AUTORES. REJEIÇÃO. UNILATERALIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA PRODUZIDA PELO CONDUTOR DEMANDADO. ADULTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA ORIGINAL DA MOTOCICLETA QUE NÃO DEU CAUSA AO ACIDENTE. DINÂMICA DO SINISTRO A INDICAR QUE O RÉU NÃO ADOTOU OS DEVIDOS CUIDADOS AO EFETUAR MANOBRA DE CRUZAMENTO DE PISTA EM RODOVIA SEM ILUMINAÇÃO, EM PERÍODO NOTURNO. VÍTIMA QUE, CONTUDO, CONTRIBUIU PARA O EVENTO MORTE, POIS SEU CAPACETE SE DESPRENDEU APÓS A COLISÃO. EXAME CADAVÉRICO ATESTANDO COMO CAUSA MORTIS O TRAUMATISMO CRANIANO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. [...] RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DOS RÉUS E DA SEGURADORA NÃO PROVIDOS; E DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE (TJSC,
Apelação n. 0002537-32.2012.8.24.0057
, Rel. Hélio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 01-12-2022).

E ainda, mudando o que tiver de ser mudado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE, NA PROPORÇÃO DE 70% (SETENTA POR CENTO) PARA A VÍTIMA E O RESTANTE AO RÉU. IRRESIGNAÇÃO DESSE,
ARGUINDO A INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CULPABILIDADE, ANTE O PRETÉRITO RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA ESFERA CRIMINAL. SITUAÇÃO, EM SEU ENTENDER, ANÁLOGA À CAUSA ABSOLUTÓRIA. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. INSUBSISTÊNCIA. MERO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, COM A POSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INVESTIGAÇÃO, DESDE QUE PRESENTES NOVAS PROVAS. FATO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO NO JUÍZO CÍVEL. ART.
67
,
I
, DO
CPP
. PREFACIAL RECHAÇADA
. MÉRITO. CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA, PELO FILHO DOS AUTORES, EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA, EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. INEXISTÊNCIA, AINDA, DE MARCAS DE FRENAGEM NA PISTA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, ASSOCIADAS, CORROBORAM A PARCELA DE CULPA DA VÍTIMA FATAL PARA A OCORRÊNCIA DO INFORTÚNIO. REQUERIDO, NO ENTANTO, QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS AO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO. CURVA PRÓXIMO AO LOCAL QUE DIFICULTAVA A VISIBILIDADE SEGURA, EXIGINDO DO CONDUTOR MAIOR SEGURANÇA AO ATRAVESSAR A VIA. VEÍCULO ATINGIDO AO FINAL DA MANOBRA. PARTICIPAÇÃO INESCUSÁVEL NO EVENTO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS MANTIDA. [...] RECURSOS CONHECIDOS. RECLAMO DO REQUERIDO DESPROVIDO E APELO ADESIVO PROVIDO EM PARTE (TJSC,
Apelação n. 0008993-75.2010.8.24.0054
, Rel. Flavio André Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-07-2022).

Inicialmente, cumpre dizer que é incontroverso que o acidente ocorreu no dia 11.12.2017, por volta das 7h45min, que ocasionou o óbito da genitora do apelante, quando ainda havia incidência de claridade do dia de forma moderada, de modo que não é possível atestar que a motociclista/vítima não tinha visibilidade, pois o acidente ocorreu em trajeto retilíneo, onde o tempo estava bom e sem precipitação pluviométrica, conforme apurado pela POLITEC.

No Direito Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva, de modo que o dever de reparar exige a ocorrência de fato lesivo, causado por ação ou omissão culposa, dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente causador do dano.

Nesse sentido o teor do art.
186
, 187 e 927, todos do
CC/20
0
2
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Defende o apelante que a vítima se chocou com o caminhão, em razão do caminhão ter reduzido a velocidade abruptamente, sem respeitar as normas de trânsito, especialmente, sinalizar, da seta antes de efetuar a conversão.

O boletim de ocorrência elaborado pela Policia Rodoviária Federal, com base na análise
in loco
, descreveu o acidente da seguinte maneira (id. 181699727 – pág. 9), confira-se:

“Acerca dos aspectos do local e do atendimento: consta que o céu estava claro, pista dupla, estando a condição de pista seca, pavimento asfalto, estrutura viária declive, sem acostamento e com canteiro central.”

Segundo conclusão do laudo da POLITEC, o caminhão envolvido estava em redução de velocidade sob a faixa trafegável, não havia sinais de frenagem no asfalto, o que afasta a possibilidade de redução de velocidade brusca, sendo que, o óbito da genitora do requerente apelante,
“foi pela inobservância de distância segura do condutor de V2 (motocicleta), (Id. 174387173 - Pág. 4)”
.

Ademais, da análise das imagens do sinistro, revelam-se que estão em congruência com o laudo pericial, pois, é possível verificar que a apelante não guardou distância segura mínima do caminhão antes da colisão, dessa forma, resta inconteste dos autos que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não há falar em reforma da sentença de improcedência.

Nesse contexto, o conjunto probatório indica que a desatenção da vítima em manter distância mínima, foi a causa do acidente, a qual inclusive deveria ser redobrada ao pilotar motocicleta.

A respeito da culpa
,
José de Aguiar Dias ensina que:
"culpa é a falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado, não objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das consequências eventuais da sua atitude
."

E conclui o professor:
"consiste a imprudência da precipitação no procedimento inconsiderado, sem cautela, em contradição com as normas do procedimento sensato. É a afoiteza no agir, o desprezo das cautelas que devemos tomar em nossos atos
."

Dispõem os artigos
28
e
29
do
Código de Trânsito Brasileiro
:

Art. 28. O condutor deverá,
a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.
destaquei
.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
destaquei
.

Dessa forma, resta inconteste dos autos que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não há falar em reforma da sentença de improcedência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E CRIANÇA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório aponta para a culpa exclusiva da vítima, que terminou com resultado morte, não há que se falar em reforma da r. sentença, diante da ausência de ato ilícito ensejador de reparação de danos
.”
(TJ-MT - AC: 10005208720198110003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSIONAMENTO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10038145520168110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR
– ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC –
CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO
– FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado. Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor
.”
(TJ-MT - AC: 00046478120138110040, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023).

Portanto, não comporta reforma a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
condeno
a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
, por litigar o autor sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024